Tribunal: TJDFT
Processo: 0754148-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO: VALOR VENAL DE BENS (VALOR EFETIVO DA VENDA OU DE MERCADO) OU DIREITOS TRANSMITIDOS. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. LEGÍTIMA A FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo contribuinte, em que pretende a restituição do valor “pago a maior”, relativo ao pagamento de ITBI. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “a Secretaria de Fazenda local tomou em consideração para apuração do tributo devido o valor venal do imóvel no momento da transmissão do bem, o qual - cumpre registrar - não se confunde com o valor de negociação do bem imóvel, pena de o Fisco ficar sujeito a profundas variações mercadológicas, o que se revela incompatível com a previsão orçamentária dos Sujeitos Ativos”; b) “a avaliação do imóvel feita pelos Agentes do Fisco distrital, por ser ato administrativo revestido de formalidades legais, tem presunções de legitimidade, de legalidade e de veracidade”; c) “competia à Autora produzir provas processuais que infirmassem o valor atribuído ao imóvel pelo Fisco distrital, não ao Distrito Federal impugnar as razões superficiais apresentada pela Contribuinte”; d) a sentença teria determinado a incidência de “juros (incluídos na SELIC) a contar da data do pagamento do crédito tributário impugnado”, o que estaria “em desarmonia com os comandos normativos insertos na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça”.
III. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada pelo requerido em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
IV. Mérito.
A. É certo que o ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (Constituição Federal, artigo 156, II c/c Código Tributário, artigo 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (Código Tributário, artigo 38).
B. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.113), foram firmadas as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente” (AgRg no REsp 1.937.821/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 09.03.2022).
C. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: i) o valor pactuado do imóvel seria de R$ 384.000,00, conforme Escritura Pública de Compra e Venda (id 43774589, p. 1); ii) o valor arbitrado pelo fisco em relação ao imóvel foi de R$ 529.237,98 (id 43774590), sem prévia instauração de procedimento administrativo fiscal, como preconiza o artigo 148 da legislação de regência; iii) em 14.02.2022, o requerente efetuou o pagamento do ITBI de R$ 5.292,37, referente à base de cálculo estipulada pelo fisco (id 43774590, p. 2).
D. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios acerca de demonstração de instauração do processo regular e dos critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, tem-se por impositiva a restituição do valor pago a maior pelo contribuinte (R$ 1.452,98). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325009, DJE: 8/4/2021; 2a TR, acórdão 1340131, DJE: 31/5/2021; 3a TR, acórdão 1334310, DJE: 10/5/2021.
E. No que concerne à correção monetária do valor da condenação (restituição de valor de natureza tributária), tem-se por escorreita a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (STJ, REsp 1495146/MG – Tema 905). Além disso, o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 estabelece que: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Irretocável a sentença.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).